Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700103-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIULIA ELLEN SANTOS SANT ANA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, AO(À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado para assegurar a entrega da certidão de conclusão de curso superior em vez do diploma exigido no edital de concurso para professor temporário da Secretaria de Educação. A data marcada para apresentação dos documentos é 12/1/2026, segunda-feira próxima. Os autos foram distribuídos à 2a Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Fernando Habibe, em 06/01/2026, às 00:25 horas. O art. 3o, do Ato Regimental no 02/2017, que regulamenta o plantão judicial do segundo grau, dispõe que: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Não há urgência que justifique a intervenção do Plantão Judicial. Ainda faltam cinco dias para a data limite, três deles úteis, com expediente forense regular. Indefiro a liminar. Encaminhe-se ao Relator. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. DIAULAS COSTA RIBEIRO Desembargador em Plantão Judicial